Tribunal: TJDFT
Processo: 0729163-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”.
3. Todavia, em análise à Cédula de Crédito Bancário, não há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço IP) e afirmar que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária.
4. Intimado para emendar a inicial com a versão do contrato assinada pelo réu, o autor não cumpriu a determinação judicial. Portanto, a extinção do feito pautada no indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe.
5. Diante da simplicidade do trâmite do processo aliado à breve tramitação, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado de forma equitativa. Honorários fixados em R$ 2.000,00.
6. Recurso conhecido e não provido